Tribunal: STF
Processo: HC 78192
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CAUSA DE AUMENTO. DUPLA VALORAÇÃO DOS
FATOS.
        O Juiz não pode valer-se dos mesmos fatos levados em
consideração no exame das circunstâncias judiciais para decidir pela
condenação e, depois, com base neles, agravar a pena. Precedentes.
Ordem deferida em parte.
Condenação mantida.
        Parte relativa à fixação da pena anulada.